Tribunal: CARF
Processo: 10850.905461/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905461/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.962 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
RONALDO CARDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESTITUIÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPROVAÇÃO.
A existência do direito à restituição é condicionada à comprovação de
existência de pagamento, indevido ou maior que o legalmente devido e não
previamente compensado ou restituído. O ônus da prova da existência do
indébito recai sobre o autor do pedido de restituição. Presente a documentação
hábil e idônea para comprovar o montante do imposto a ser efetivamente
restituído, deve ser deferido o pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela pessoa física em epígrafe
em 28/01/2013 (fl. 07), contra o Despacho Decisório de fl. 05, com ciência em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905461/2012-65
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905461/2012-65

18/01//2013 (fl. 06), que indeferiu a restituição formulada por meio do PER/DCOMP no
15586.67172.141212.2.2.04-0521 (fls. 02 a 04), ao qual foi atribuído no de processo
10850-905.461/2012-65. Neste processo foi solicitada a restituição do valor pago
indevidamente ou a maior no montante original total de R$ 159,26, (valor total do
DARF), código de receita 2904, contido em parcelamento (processo no
10850.401265/2010-54) e arrecadado em 31/08/2011.
2. De acordo com a decisão exarada no mencionado Despacho Decisório, a motivação
para o não reconhecimento de crédito a favor do contribuinte foi o fato de que “a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.”
3. Irresignado com a referida decisão, o contribuinte protocolou sua manifestação de
inconformidade, onde, resumidamente, alega ser portador de Moléstia Grave e
conforme Despacho Decisório DRF/SIR/SP no 363 de 10 de novembro de 2011,
processo no 10850.722850/2011-76, obteve isenção de IRRF sobre seus rendimentos de
Pensão e Aposentadoria, fazendo jus à restituição dos valores indevidamente retidos no
período de 2006 a 2010. Esclarece que os recursos dos referidos DARF foram utilizados
para pagamento de parcelamento de Imposto de Renda compreendido no período
posteriormente alcançado pela isenção por moléstia grave, motivo pelo qual entende que
as decisões devem ser reformadas. Apresenta documentos diversos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O escopo desta lide está circunscrita a análise do Pedido de Restituição de DARF,
código de recolhimento 2904, data de arrecadação 31/08/2011, no valor original de R$ 92,57.
Do Mérito
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905461/2012-65

O recorrente assevera que é portador de moléstia grave ensejadora de isenção de
IRPF, desde 2006, devidamente reconhecida pelo Despacho Decisório no 363/2001, proferido no
âmbito do processo administrativo 10850.722850/2001-76, e que, consequentemente faz jus à
restituição dos valores recolhidos indevidamente no período de 2006 a 2010.
Bem, a base legal para a restituição de pagamento indevido, consta na Lei
5.172/66, disciplinada dos artigos 165 ao 169, abaixo transcrevemos o contido no artigo 165:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II – erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
O RIR/99, vigente à época dos fatos, trata do pedido de restituição em seu artigo
895, in verbis:
Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição do valor pago indevidamente ou a
maior, observado o disposto nos arts. 892 e 900 (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e
Lei no 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele proveniente
de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao recolhimento ou pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal expedirá instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art.
58).
Como visto, o julgamento de 1a instância indeferiu, por maioria de votos, a
solicitação do recorrente porque o pagamento foi utilizado para amortizar o parcelamento de
IRPF do Processo Administrativo no 10850.401265/2010-54, por entender que o crédito
tributário já havia sido extinto, bem como por ser o pedido de parcelamento uma confissão
irretratável na qual o contribuinte renuncia ao seu direito de discussão sobre os valores
envolvidos (e-fls. 44), in verbis:
14. No entanto, entendo que o contribuinte pretende com sua manifestação de
inconformidade retomar a discussão administrativa sobre a reforma das decisões
acerca do alcance da isenção por moléstia grave reconhecida no período de 2006 a
2010, alcançando o imposto parcelado. Ocorre que isso não é possível. Com a opção
pelo pagamento, não há mais conflito, a obrigação tributária deixou de existir. O
pagamento do crédito tributário é uma das causas de sua extinção, por força do
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905461/2012-65

disposto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)”
15. Em sede de manifestação de inconformidade quanto ao indeferimento do
pedido de restituição não há espaço para se rediscutir o conteúdo do crédito tributário
já liquidado. Extinto o crédito tributário, a legislação tributária define a situação como
renúncia ao processo que poderia alterar o valor lançado, na forma do art. 26 da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do processo.”
Analisando os autos, verifica-se que não há dúvidas sobre o efetivo recolhimento
do valor objeto deste pedido de restituição, basta ver a fundamentação contida no despacho
decisório (e-fls. 24) que indeferiu, inicialmente, a solicitação:

Também não há dúvidas de que o seu direito isentivo, com fulcro no inciso XIV,
art. 6o da Lei no 7.713/88, foi reconhecido no despacho decisório (e-fls. 10/14) do processo
administrativo 10850.722850/2001-76, lastreado em laudo médico oficial, constante daqueles
autos.
Portanto, após avaliar este caso concreto, entendo que o fato de o interessado ter
confessado e recolhido o valor aqui em questão não obsta o seu direito à restituição já que estão
devidamente comprovadas: a tempestividade da solicitação; a isenção por moléstia grave no
período em questão; e o efetivo recolhimento da importância.
Pelo exposto, voto por considerar procedente o pedido de restituição vez que seu
direito à isenção já foi devidamente reconhecido administrativamente e, consequentemente, tal
fato, torna indevido o valor recolhido, objeto desta lide administrativa.
A Unidade de Origem deve verificar os demais aspectos previstos na legislação de
regência a fim de concluir este processo administrativo.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar seu direito à
restituição.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905461/2012-65

Fl. 67
DF CARF MF
Original